Tribunal: TJBA
Processo: 0001006-57.2011.8.05.0223
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0001006-57.2011.8.05.0223.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA

ESPÓLIO: ANTONIA ATAIDE DE MATOS GRAIA

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 660 E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça.

5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0001006-57.2011.8.05.0223.1, em que figura como agravante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA, como agravado, ANTONIA ATAIDE DE MATOS GRAIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.